Tribunal: TJSP
Processo: 1008551-14.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – RELAÇÃO CONSUMERISTA – AÇÃO MONITÓRIA – DENUNCIAÇÃO À LIDE DE PLANO DE SAÚDE – MATÉRIA PRELIMINAR. Requeridos que suscitam ilegitimidade passiva. Descabimento. Contrato de prestação de serviços médico-hospitalares firmado pela requerida Zilaine, tendo em vista tratamento a que foi submetido o requerido Celso. Relação

Ementa:

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – RELAÇÃO CONSUMERISTA – AÇÃO MONITÓRIA – DENUNCIAÇÃO À LIDE DE PLANO DE SAÚDE – MATÉRIA PRELIMINAR. Requeridos que suscitam ilegitimidade passiva. Descabimento. Contrato de prestação de serviços médico-hospitalares firmado pela requerida Zilaine, tendo em vista tratamento a que foi submetido o requerido Celso. Relação contratual comprovada. Preliminar afastada.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – RELAÇÃO CONSUMERISTA – AÇÃO MONITÓRIA – DENUNCIAÇÃO À LIDE DE PLANO DE SAÚDE – MÉRITO. Ação objetivando o recebimento de despesas referente a prestação de serviços médicos hospitalares. Despesas devidamente comprovadas. Ausência de situação extraordinária que pudesse elidir a obrigação contratualmente assumida pelos apelantes. Ausência de vício de consentimento a macular o negócio jurídico. Procedência das lides principal e secundária. Sentença mantida. Recurso de apelação dos requeridos não provido, devida a majoração da verba honorária advocatícia com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391297
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008551-14.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
ZILAENE DOMINGUES ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA) e CELSO LUIS CIAPINA
ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FUNFARME - FUNDAÇÃO
FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
(HOSPITAL DE BASE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO) e HB SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008551-14.2016.8.26.0576 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1008551-14.2016.8.26.0576.
Comarca: São José do Rio Preto.
07a Vara Cível.
Processo no 1008551-14.2016.8.26.0576.
Prolator ( a ): Juiz Sandro Nogueira de Barros Leite.
Apelante ( s ): Zilaine Domingues Araujo.
Apelado ( s ): Funfarme Fundação Faculdade Regional de
Medicina de São José do Rio Preto.

VOTO No 46.183/2020.
RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
MÉDICO-HOSPITALARES

RELAÇÃO
CONSUMERISTA AÇÃO MONITÓRIA DENUNCIAÇÃO À
LIDE DE PLANO DE SAÚDE MATÉRIA PRELIMINAR.
Requeridos que suscitam ilegitimidade passiva. Descabimento.
Contrato de prestação de serviços médico-hospitalares firmado
pela requerida Zilaine, tendo em vista tratamento a que foi
submetido o requerido Celso. Relação contratual comprovada.
Preliminar afastada.
RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
MÉDICO-HOSPITALARES

RELAÇÃO
CONSUMERISTA AÇÃO MONITÓRIA DENUNCIAÇÃO À
LIDE DE PLANO DE SAÚDE MÉRITO. Ação objetivando o
recebimento de despesas referente a prestação de serviços médicos
hospitalares. Despesas devidamente comprovadas. Ausência de
situação
extraordinária
que
pudesse
elidir
a
obrigação
contratualmente assumida pelos apelantes. Ausência de vício de
consentimento a macular o negócio jurídico. Procedência das lides
principal e secundária. Sentença mantida. Recurso de apelação dos
requeridos não provido, devida a majoração da verba honorária
advocatícia com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação monitória ( fundada
em contrato de prestação de serviços médico-hospitalares ), julgada
procedente pela sentença de folhas 441/445, condenados os
requeridos e seguradora denunciada ao pagamento de a requerido
contratante ao pagamento de R$ 10.483,40 ( dez mil, quatrocentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008551-14.2016.8.26.0576 -Voto no
3
oitenta e três reais e quarenta centavos ), com correção monetária do
inadimplemento e juros de mora da citação. Sucumbentes, os
requeridos deverão arcar com as custas processuais e honorários
advocatícios de 10% ( dez por cento ) sobre o valor da condenação.
Inconformados,
os
requeridos
contratantes do serviço apelam pleiteando a reforma do julgado (
folhas 452/459 ). Preliminarmente, suscitam ilegitimidade passiva,
eis que o plano de saúde seria responsável por adimplir as despesas
hospitalares. No mérito, alegam, em suma, vício de consentimento,
pois a requerida Zilaine não teve outra alternativa que procurar o
hospital, ante quadro de emergência e gravidade a que foi submetido
o requerido Celso. Pedem a aplicação do artigo 171 do Código Civil.
Discordam da condenação ao pagamento da dívida, apregoando ser
dever exclusivo da seguradora denunciada.
Recurso
tempestivo,
devidamente
processado, isento do recolhimento do preparo devido à gratuidade
judiciária concedida, e oportunamente repondido ( folhas 462/465 e
468/472 ), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos legais
de admissibilidade positivo, conhece-se do recurso.
Preliminarmente,
os
requeridos
suscitam ilegitimidade passiva.
Ora,
em
que
pese
apregoarem
responsabilidade do convênio médico a arcar com os custos da
internação, tal fato não exclui a legitimidade a figurarem no polo
passivo.
Isso
porque,
os
requeridos
beneficiaram-se dos serviços médico-hospitalares, na condição de
paciente e de familiar responsável pela internação, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008551-14.2016.8.26.0576 -Voto no
4
firmando termo contratual especificando deveres e responsabilidades. Desta forma, presente vínculo
contatual entre o hospital e os requeridos, conclui-se pela
legitimidade a figurar no polo passivo da monitória.
Fica,
pois,
afastada
a
matéria
preliminar suscitada.
No mérito, cuida-se de ação pela qual
hospital prestador de serviços pleiteia condenação de contratante
para quitação de serviços médico-hospitalares, após internação do
requerido Celso Luis Ciapina Araújo.
Foi deferida denunciação da lide do
convênio médico ao qual os requeridos são filiados.
A sentença acolheu a pretensão do
hospital requerente, condenando os requeridos ao pagamento da
dívida, julgando procedente a lide secundária. Apenas os requeridos
consumidores apelam.
Pois bem.
De início, verifica-se a inexistência de
apelo do convênio médico denunciado, razão pela qual não há que se
analisar a procedência da lide secundária.
Os elementos de prova indicam a
procedência da ação de cobrança.
Respeitados
os
argumentos
do
patrono dos recorrentes, fato é que, em 07 de dezembro de 2015, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008551-14.2016.8.26.0576 -Voto no
5
correquerido Celso foi internado nas dependências do autor, e,
conforme a vasta documentação carreada ao autos, restou
demonstrado que o demandante efetivamente prestou os serviços
médicos hospitalares ao paciente.
Ademais, no contrato de prestação de
serviços médicos/hospitalares ( folhas 53/54 ), a correquerida
Zilanie, esposa do paciente, autorizou expressamente a execução de
todos serviços necessários para o adequado atendimento, assumindo
solidariamente com esta última, a responsabilidade pelo pagamento
das despesas originadas do tratamento.
A alegação de que o atendimento era
emergencial, não pode ser considerada para exonerar os
demandados do pagamento. Isto porque, analisando os documentos
carreados, em nenhum momento se comprova que a internação se
deu por meio de coação, porque como vício de consentimento precisa
ser provada, não bastando a mera alegação.
Devidamente prestado o serviço, com
contratação direta pelos requeridos, devem responder pelos custos,
quanto mais, cientes que o procedimento não teve autorização do
convênio médico.
Os requeridos contratantes entendem
que a condenação deve se dar unicamente em desfavor do convênio
médico denunciado.
Ora, por óbvio, a denunciação da lide
não constitui intervenção de terceiro a afastar a responsabilidade do
denunciante.
Ao contrário, a figura processual
mencionada acarreta a condenação do denunciado a indenizar em
caráter regressivo ( em decorrência de dever legal ou contratual ),
eventual condenação suportada pelo denunciante.
Desta forma, descabido o pleito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008551-14.2016.8.26.0576 -Voto no
6
condenação exclusiva em desfavor do convênio médico denunciado,
quanto mais, pois sequer houve relação jurídica direta entre hospital
e o plano de saúde.
Noutra toada, como já mencionado,
não houve interposição recursal pelo plano de saúde, de modo que se
afigura desnecessária análise sobre responsabilidade de arcar com
custos de procedimentos médicos em período de carência.

É o caso, pois, de manutenção da
sentença de procedência da ação monitória e procedência da lide
secundária.
Rejeitado o apelo, de rigor a
majoração prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil, de 10% ( dez por cento ) para 12% ( doze por cento )
sobre o valor da condenação, a favor dos causídicos do requerente,
observada a gratuidade judiciária concedida aos requeridos.
Ante o exposto, afastada a matéria
preliminar, no mérito, nega-se provimento ao recurso de apelação
dos requeridos, devida a majoração da verba honorária advocatícia
com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR